Tribunal: TJMT
Processo: 1016443-86.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016443-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA NEIDE SOARES - CPF: 918.178.629-87 (RECORRENTE), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), THADEU LATORRACA FILHO (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. C
ULPA DO MÉDICO NÃO EVIDENCIADA. AUSENTES FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, CONFORME ART. 373, I, CPC.

DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a parte autora sustenta que o médico demandado teria aplicado uma medicação intramuscular, sem o consentimento da família, e cobrado o valor de R$ 1.260,00. Defende que a aplicação da medicação, além de ensejar descontrole na programação financeira da autora, idosa, uma vez que foi vendido por preço muito superior àquele encontrado em outras lojas do ramo, foi ministrado sem o consentimento da família. Assim, sustenta que “
A conduta do réu gerou prejuízos financeiros à paciente e sua família, comprometendo sua estabilidade financeira e ocasionando a necessidade de arcar com despesas extras e inesperadas
”. Busca a restituição do valor cobrado pela medicação, além de compensação por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, se insurgindo a parte autora.

Como bem destacou o magistrado ao proferir a sentença
“
em análise aos fatos relatados na inicial e aos documentos acostados ao feito, verifico que a parte reclamante alega em sua inicial que: “A requerente é aposentada, capaz, sem nenhuma comorbidade que impeça sua mobilidade e interação social, acometida apenas de osteoporose e algumas intervenções da
coluna.” (Id. 143809003 - pág.02), sendo assim, a reclamante não possuindo nenhuma incapacidade mental, entendo que a aplicação do medicamento foi com o seu consentimento.”

Com efeito, o conjunto probatório dos autos evidencia a ausência de qualquer agir culposo por parte do médico geriatra no tratamento à parte autora, tendo ministrado medicação compatível com o tratamento da autora, sem que se verifique qualquer agir imperito, imprudente ou negligente.

Ressalto, por oportuno, a inexistência de norma que obrigue a obtenção, por escrito, de consentimento informado livre e esclarecido do paciente na assistência médica, sendo plenamente possível o consentimento verbal. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), o referido consentimento informado livre e esclarecido consiste no ato de decisão, concordância e aprovação do paciente, ou de seu representante legal, após a necessária informação e explicações, sob a responsabilidade do médico, a respeito dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos que lhe são indicados (Recomendação CFM nº 01/2016).

Diante destas circunstâncias, em que não demonstrado o vício de consentimento,
não se verifica a responsabilidade na conduta do médico demandado
(art. 14, §4°, do CDC),
tampouco
ocorrência de falha no dever de informação.

A
indenização com viés extrapatrimonial está condicionada à comprovação dos danos que a parte autora alega, cabendo a condenação apenas em situações excepcionais, o que não se evidencia no caso em tela. Outrossim,não se trata de hipótese de dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dependendo o reconhecimento do abalo indenizável de análise da prova.

Os
danos morais não restaram configurados, diante da ausência de comprovação do abalo sofrido, ônus que incumbia à autora conforme art. 373, I, do CPC, estando ausente requisito essencial para aplicação do instituto da responsabilidade civil.

Irreparável, portanto, a sentença de improcedência
do feito.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024